Tribunal: TJES
Processo: 0006530-18.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006530-18.2020.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPECIFICIDADE DA REPRESENTAÇÃO. UNICIDADE SINDICAL. REGISTRO NO MTE. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS SUBSTITUÍDOS. IRRELEVÂNCIA. SINDICATO ESPECÍFICO. ILEGITIMIDADE DO SINDICATO GERAL. PRECEDENTE DO STF. NEGADO PROVIMENTO.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Câmara e Prefeitura Municipal de Vila Velha – SINFAIS, objetivando o reconhecimento de sua legitimidade para atuar como substituto processual em defesa dos interesses da categoria dos guardas municipais, independentemente de autorização expressa dos substituídos. A sentença recorrida indeferiu a pretensão sob o fundamento de ausência de legitimidade, por existir entidade sindical específica representando a categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o SINFAIS possui legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual na defesa dos direitos da categoria dos guardas municipais de Vila Velha, diante da existência de sindicato específico com registro no Ministério do Trabalho e base territorial estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade extraordinária permite a determinados sujeitos ou entidades a atuação em juízo na defesa de interesses alheios, desde que haja autorização legal expressa, conforme previsto no art. 17 do CPC.

4. O art. 8º, III, da CF/1988 confere aos sindicatos legitimidade para defender judicial e administrativamente os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, de forma independente da autorização dos substituídos.

5. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral no Tema nº 823, segundo a qual os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária, inclusive nas fases de liquidação e execução, independentemente de autorização dos substituídos.

6. Essa legitimidade, contudo, encontra limites nos princípios constitucionais da territorialidade, da unicidade e da especificidade, conforme dispõe o art. 8º, II, da CF/1988, sendo vedada a existência de mais de uma entidade sindical representativa da mesma categoria em igual base territorial.

7. O princípio da especificidade permite que a representação sindical seja realizada por entidade que atenda exclusivamente a uma categoria profissional, ainda que inserida em uma base territorial abrangida por outro sindicato mais geral.

8. A existência de sindicato específico com base territorial estadual — no caso, o SIGMATES — afasta a legitimidade do sindicato geral, ainda que este também represente servidores públicos do mesmo município.

9. A jurisprudência do STF é pacífica ao exigir o registro sindical perante o Ministério do Trabalho como requisito para o exercício da representação legítima da categoria, conforme o RE 1458981/PI e a Súmula 677/STF.

10. O sindicato SIGMATES possui registro regular junto ao MTE desde 01.03.2024, fato que o habilita a exercer a representação da categoria dos guardas municipais, inclusive em juízo, nos termos da jurisprudência dominante do STF.

11. A atuação do sindicato geral, como o SINFAIS, em defesa de categoria com sindicato específico registrado, viola os princípios da unicidade e da especificidade sindical, tornando-o parte ilegítima para a causa.

12. A decisão recorrida encontra amparo em precedente da própria Câmara, que reconheceu a ilegitimidade de sindicato geral em caso análogo, com base na técnica da fundamentação
aliunde
.

13. A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença impede sua majoração nesta fase recursal, conforme disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:
1. A legitimidade extraordinária dos sindicatos pressupõe a observância dos princípios da unicidade, territorialidade e especificidade sindical.

2. A existência de sindicato específico com registro no Ministério do Trabalho afasta a legitimidade de sindicato geral para atuar judicialmente na defesa dos interesses da categoria representada.

3. A autorização individual dos substituídos não é exigida quando o sindicato detém legitimidade extraordinária constitucional para substituição processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, incisos II e III; CPC, art. 17; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 883642 RG (Tema 823), rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 18.06.2015, DJe 26.06.2015; STF, RE nº 1458981/PI, rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 08.05.2024; STF, Súmula 677.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006530-18.2020.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA MATEUS PROCOPIO REIS - ES28476-A
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne da questão
envolve-se na verificação de legitimidade extraordinária do
Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Câmara e Prefeitura Municipal de Vila Velha
–
SINFAIS
para defender os interesses
coletivos e individuais homogêneos
, independentemente de autorização dos substituídos.

Pois bem.

Dispõe o art. 17, do CPC, que
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade,
consagrando assim as denominadas condições da ação, que obstam ou permitem o exame do mérito.

Com efeito, l
egitimidade
é

“a qualidade para postular ou responder em juízo como autor ou réu, sendo atribuída por lei com base no direito material controvertido. Tem legitimidade para postular como autor o titular do direito pretendido ou alguém excepcionalmente autorizado a postular direito alheio em nome próprio”.

Trata-se, no último caso, da legitimidade extraordinária,
que pode ser entendida como a autorização concedida por lei a determinados sujeitos ou entidades para defender em juízo direitos e interesses alheios, sejam eles de natureza coletiv
a
ou individua
l
.

Especificamente a
cerca das entidades sindicais, o
art. 8, III, da C
onstituição Federal expressamente atribuiu aos sindicatos autorização para atuar em juízo na defesa dos interesses da
categoria de servidores que representa na base territorial
, na qualidade de substituta processual
. Cito o referido dispositivo:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
[...]

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Sobre a questão já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Tese fixada no
Tema nº 823
do STF:

“
Os sindicatos possuem ampla
legitimidade extraordinária
para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.“
(RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-06-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015)

Sabe-se, contudo, que tal autorização não é irrestrita, mas condicionada

aos princípios
da territorialidade, da unidade e da especificidade,
por força de previsão expressa do inciso II do referido art. 8º da CF
.
Vejamos:

Art. 8
°,
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

De um lado, se a
representatividade sindical
encontra limit
ação
constitucional na
existência de um
único

sindicato

para a
categoria profissional
ou econômica, considerada a
mesma
base territorial;
por outro,
admite-se
que

os integrantes da categoria sejam representados com maior acuidade por sindicato
próprio
,
segundo
o princípio da especificidade.

Vale dizer: não importa sobreposição de base territorial e, portanto, não viola o preceito constitucional da unicidade, a dissociação sindical para fins de representação de categoria profissional mais específica.

N
o caso concreto,
em que pese a existência do
Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Câmara e Prefeitura Municipal de Vila Velha
–
SINFAIS
,
entend
o que a categoria específica d
os guardas
municipais
possui
sindicato próprio, com base territorial estadual, que melhor representa e atende aos seus interesses,
devendo prevalecer a legitimidade ativa
ad causam
do
SIGMATES (Sindicato dos Servidores das Guardas Civis Municipais e dos Agentes Municipais de Trânsito do Estado do Espírito Santo
.

Id
êntica compreensão restou externada
p
or esta Eg. Primeira Câmara Cível em caso análogo,

quando d
o julgamento da Apelação

n° 50011
27-42
.2021.8.08.0004, sob relatoria do
Eminente Desembargador
Julio César Costa de Oliveira, c
ujos motivos
adoto como razão de decidir, pela técnica da fundamentação
aliunde
, nos seguintes termos:

“
[...] De fato, há limites à substituição processual que decorrem do disposto no art. 8ª da Constituição Federal, pelo que a representatividade sindical deve observar os princípios da territorialidade, da unidade e da especificidade. O inc. II do referido dispositivo legal proíbe a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial.

Desta forma, considerada a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir.

Ato contínuo, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, por conta da especialidade da categoria ou de base territorial menor, representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada.

No caso concreto, restando evidenciado que a categoria específica dos agentes de segurança patrimonial municipal e dos agentes comunitários de segurança municipais possui sindicato próprio, com base territorial estadual, e que melhor representa e atende aos seus interesses, ela deixa de ser representada por quaisquer outros sindicatos, inclusive pelo SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

Com feito, somente compete ao SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA a defesa dos direitos dos servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico.

Ademais, ainda que não tenha sido reconhecida a coisa julgada com relação à ação de nº 0014210-31.2012.8.08.0004, o fato de ter o SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA reconhecido a legitimidade do apelante para o recebimento das contribuições sindicais da categoria deve ser levado em consideração para a aferição da legitimidade.

Logo, em atenção aos princípios da unicidade e da liberdade sindicais, constatada a existência de sindicato específico (in casu, o apelante) para determinada categoria profissional, a este compete a representação dos interesses da classe que representa, inviabilizando que outro sindicato, de maior abrangência, contido em sua base territorial, atue na defesa desses mesmos interesses.”

Registro ainda a jurisprudência dominante do Col. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical (STF - RE: 1458981 PI, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024).

No mesmo sentido, a Súmula 677/STF, segundo a qual
“até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”
.

No caso dos autos, o sindicato
SIGMATES (Sindicato dos Servidores das Guardas Civis Municipais e dos Agentes Municipais de Trânsito do Estado do Espírito Santo
possui o respectivo registro sindical
no MTE desde
01.03.
20
24
, s
endo
, portanto,
forçoso reconhecer que
é detentor de capacidade postulatória e legitimidade para representar a categoria
dos guardas municipais
em juízo, nos exatos termos da jurisprudência dominante do Col.
STF.

Diante
do exposto
,
CONHECER
do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.
Julgo prejudicado
a Remessa Necessária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque não fixados na origem, por disposição legal - art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.